Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-43.2014.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003423-43.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDINILSON FRANCISCO KOLLING registrado(a) civilmente como EDINILSON FRANCISCO KOLLING - CPF: 140.386.921-91 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), Tania Isabel Kolling (APELADO), TANIA ISABEL ARANTES - CPF: 432.659.951-00 (APELADO), ESPÓLIO DE EDINILSON FRANCISCO KOLLING (APELADO), TANIA ISABEL ARANTES - CPF: 432.659.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ÁREA DEGRADADA – RECUPERAÇÃO INTEGRAL CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M Juiz
Elmo Lamoia de Moraes
, nos autos da
Ação Civil Pública
no 0003423-43.2014.8.11.0018, ajuizada em desfavor do
Espólio de EDINILSON FRANCISCO KOLLING, e de sua representante, TANIA ISABEL KOLLING
, que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental e moral coletivo
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que restaram incontestes os danos ao meio ambiente provocados pelos apelados no interior da propriedade rural, em razão da degradação de 1.102,25 ha de floresta nativa e do desmatamento de 3,6164 ha da área de preservação permanente, sem qualquer autorização emitida pelo órgão ambiental competente.

Afirma que é devida a condenação em danos morais coletivo, uma vez que, por conta da violação às regras ambientais de proibição, feriu-se o sentimento de toda a coletividade, diante do sofrimento de toda a população mato-grossense e de todas as demais formas de vida afetadas.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenação da apelada em reparação do dano e indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões no id. 189642741.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 197903677.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M Juiz Elmo Lamoia de Moraes, nos autos da Ação Civil Pública no 0003423-43.2014.8.11.0018, ajuizada em desfavor do Espólio de EDINILSON FRANCISCO KOLLING, e de sua representante, TANIA ISABEL KOLLING, que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental e moral coletivo.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor dos requeridos tendo como objeto a obrigação de fazer de reparar dano ambiental e de pagar indenização pelo dano ambiental causado, qual seja:
“no dia 15/06/2012, fiscais do IBAMA estiveram no imóvel em apreço e constataram que a floresta nativa sediada em 1.102,25 ha da ‘Fazenda Panela Cheia VII’, foi alvo de exploração seletiva sem plano de manejo sustentável, conforme noticiado no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA no 03/2012”.

O juízo de origem
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Desta forma, verifica-se que a parte REQUERIDA, ao se precaver com o protocolo do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD n.o 364919/2015, conquistou em seu imóvel a recomposição área florestal degradada nos 1.102,25ha, podendo, assim, a propriedade manter suas funções ecológicas e ambientais.

Logo, a efetividade da medida de recuperação da vegetação da área degradada afasta a imposição de multa indenizatória.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE EDINILSON FRANCISCO KOLLING, e de sua representante, TANIA ISABEL KOLLING. (...)”

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A primeira controvérsia posta nos autos se refere para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório, nos seguintes dizeres:

“
De fato, ainda que esteja havendo ou se tenha completado a recuperação natural do meio ambiente degradado, nem por isso deixam as violações de ser indenizáveis, vez que delas surgem o dever de ressarcir a coletividade pelo período em que teve diminuída a fruição de um bem jurídico a ela assegurada
”
.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso, e, na espécie, restou consignada a suficiência das obrigações de fazer determinadas ao apelado para reestabelecer o bem ambiental lesado.

Vislumbra-se que as medidas tomadas pelo recorrido, de cunho imediato, já regularizaram os danos apontados pela vistoria constante do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental-RAIA n.o 03/2012 do IBAMA, conforme reconhecido pelo LAUDO TÉCNICO DE SITUAÇÃO DA ÁREA FLORESTAL da área rural objeto da Ação Civil Pública – id 189642725 - pág. 380.

A propósito, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelos apelados, proprietários da área demandada, de
desmatar 1.102,25ha de floresta nativa
, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocou danos ambientais, com degradação da área.

Uma vez evidenciado o dano ambiental, como restou demonstrado pelo Auto de Infração n.o 619966/D, o dever do causador de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é consequente, bem como tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença pelo juízo
a quo
, houve o devido cumprimento, ainda na seara administrativa, da obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada,
com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e sua execução
, bem como de abster-se de promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental.

O PRAD, nos termos do artigo 7o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais, o que no caso dos autos demonstra-se imprescindível.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.
(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Registra-se ainda, que a responsabilidade civil, no âmbito ambiental, é objetiva, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. ”
(Destaquei)

Do mesmo modo, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, se revela prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial, uma vez que foi constatada a plena recuperação da área degradada.

Quanto à insurgência pela condenação em indenização pelo dano moral coletivo. Destarte, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -

CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0001220-87.2010.8.11.0038, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).” (Destaquei)

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelante, tenha ultrapassado o limite de tolerância, transpondo a esfera individual do agente a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não foi demonstrado pelo
Parquet,
ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Por essas razões, o apelo, não merece provimento, mantendo a r. sentença incólume.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024